Tribunal: TCU
Processo: 005.400/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18671/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de recurso de reconsideração interposto pela Associação Ver & Ouvir contra o Acórdão 11573/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o TCU julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe débito solidário; Considerando que foram interpostos embargos de declaração contra o Acórdão 11573/2020-TCU-Primeira Câmara , os quais foram rejeitados pelo Acórdão 3991/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da Lei 8.443/92), ainda que interpostos por terceiros, e, portanto, para a análise de tempestividade, devem ser considerados o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos, bem como o prazo entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso; Considerando que, entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos, transcorreram 9 dias, e, entre a notificação do julgamento dos embargos e a interposição do recurso, passaram-se 7 dias, totalizando o interregno de 16 dias; Considerando que a recorrente não juntou aos autos documentação que abalizasse as arguições expendidas, não havendo, portanto, fatos novos; Considerando que já foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto; Considerando que, até o momento, não foi exarada, pelo Supremo Tribunal Federal, decisão com repercussão geral acerca da prescrição da pretensão ressarcitória em processos de controle externo e, embora a questão abordada pelo RE 636.886/AL (tema 899 da repercussão geral), seja frequentemente suscitada pelos responsáveis, trata da fase posterior à formação do título executivo; Considerando, entretanto, que o TCU iniciou discussões sobre as premissas da prescritibilidade e eventual mudança de entendimento no TC Processo 000.006/2017-3 , e até o julgamento de tal processo, em homenagem ao princípio do Colegiado, alinho-me à jurisprudência pacífica desta Corte no sentido da imprescritibilidade do dano ao Erário; Considerando que, ainda que se aplicasse o prazo prescricional estabelecido pela Lei 9.873/1999, o débito não estaria prescrito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 285, caput e § 2o, do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Associação Ver & Ouvir contra o Acórdão 11573/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos e dar ciência da presente deliberação à recorrente e demais responsáveis e interessados: 1. Processo TC- Processo 005.400/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciano Lebelson Szafir (XXX.442.218-XX); Ver & Ouvir (04.193.939/0001-70). 1.2. Recorrente: Ver & Ouvir (04.193.939/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Rodrigo de Barros Lopes (112.446/OAB-RJ) e Antonio Carlos Paiva Bastos (98.257/OAB-RJ), representando Ver & Ouvir. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.